Tribunal: TJDFT
Processo: 0723577-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723577-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HABLAR COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP RECORRIDA: S2 STORE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETRÔNICA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGO 15 DA LEI No 5.474/68. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. Apelação interposta em face da sentença que, em sede de embargos à execução, extinguiu a ação executiva por considerar inexiste o título executivo, uma vez que não restou comprovada a entrega e o recebimento das mercadorias, nos termos do artigo 15, inciso II, alínea "b", da Lei n.o 5.474/1968. 2. O art. 15 da Lei 5.474/68 (Lei de Duplicatas) prevê que a duplicata ou triplicata, quando ausente o aceite do sacado, para ter força executiva deverá ser protestada e estar acompanhada de documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria ou da efetiva prestação do serviço, o que não se verifica. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 15, inciso II, alínea “b”, da Lei 5.474/68, sustentando que possui título executivo extrajudicial que legitima sua pretensão, uma vez que restou comprovada sua obrigação com a entrega das mercadorias por meio de recibo das mesmas, aonde consta a assinatura do representante legal da recorrida. Acrescenta que, diante da evolução das atividades mercantis e da constituição de documentos eletrônicos, não se pode exigir mais a assinatura em canhoto de nota fiscal-fatura, ainda mais quando não há como constatá-la no caso dos autos por se tratar de DANFE – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 15, inciso II, alínea “b”, da Lei 5.474/68. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “tenho que nem todos requisitos legais exigidos para a formação do título executivo foram preenchidos com rigor, visto que não comprovado cabalmente a entrega e o recebimento das mercadorias supostamente vendidas pela apelante. É certo que constam dos autos o comprovante da emissão da duplicata não aceita e protestada, contudo, ausente o documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento da mercadoria” (ID 19674773). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025